Tribunal: CARF
Processo: 13864.720084/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEVANTAMENTOS APURADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E NÃO DECLARADOS EM GFIP. NATUREZA DA VERBA.
A Constituição Federal prevê a cobrança de contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba lançada em folha de pagamento e não declarada em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) para concluir pela composição, ou não, da base de cálculo da exação.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF No 89.
Súmula CARF no 89:A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PERNOITE. EMPRESA TRANSPORTADORA.
As diárias para viagens que não excedam a 50% da remuneração mensal, bem como os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
TRIÊNIOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Só os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, ou seja, decorrentes de lei, não integram o salário de contribuição.
MULTA DE OFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720084/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.457 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
TRANSCASTRO MULTIMODAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LEVANTAMENTOS
APURADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E NÃO DECLARADOS EM
GFIP. NATUREZA DA VERBA.
A Constituição Federal prevê a cobrança de contribuições previdenciárias
incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho. Cabe,
então, perquirir a natureza jurídica da verba lançada em folha de pagamento e
não declarada em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) para concluir pela composição, ou não, da base de cálculo
da exação.
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. SÚMULA CARF No
89.
Súmula CARF no 89:A contribuição social previdenciária não incide sobre
valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VERBAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
PERNOITE.
EMPRESA
TRANSPORTADORA.
As diárias para viagens que não excedam a 50% da remuneração mensal, bem
como os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação
fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em local que,
por força da atividade, exija deslocamento e estada não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
TRIÊNIOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Só os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário,
ou seja, decorrentes de lei, não integram o salário de contribuição.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL E ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720084/2012-25
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720084/2012-25

anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento as
seguintes rubricas: a) Diferença de Vale Transporte (Levantamentos DT e DT1); b) Vale
Transporte Pago em Dinheiro (Levantamentos VT, VT1 e VT2) e; c) Pernoite (Levantamentos
PN, PN1 e PN2).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 334 a 349), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de três Autos de Infrações,
referentes às seguintes contribuições previdenciárias das competências 01/2008 a 12/2008:
AI
FLS.

VALOR
37.174.835-6
3 a 36
EMPRESA E RAT
Art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91
118.894,32
37.174.836-4
37 a 68
SEGURADOS
Art. 20 da Lei no 8.212/91
39.164,39
37.174.837-2
69 a 102
TERCEIROS
Salário-Educação, INCRA, SEST, SENAT e
SEBRAE
41.209,35
O lançamento tem como fato gerador os levantamentos apurados pela fiscalização
em folhas de pagamentos e não declaradas em GFIP (Relatório Fiscal - fls. 105 a 112):
 Diferença de Vale Transporte (DT e DT1);
 Vale Transporte Pago em Dinheiro (VT, VT1 e VT2);
 Pernoite (PN, PN1 e PN2);
 Triênio (TR, TR1 e TR2);
 Folha de Pagamento sem a GFIP (FS).
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720084/2012-25

O contribuinte apresentou impugnação e documentos (fls. 263 a 326).
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA QUE INCUMBE AO SUJEITO
PASSIVO. JUNTADA. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO.
No processo administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto federal no 70.235/72, a
regra é de que a prova documental cujo ônus incumbe ao sujeito passivo deve ser
apresentada na impugnação, sob pena de não conhecimento das alegações cuja
veracidade somente por meio dela pode ser evidenciada.
VIAGEM A SERVIÇO DA EMPRESA. DESPESAS. RESSARCIMENTO. NÃO
COMPROVAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Quando não comprovado que os pagamentos feitos aos empregados se destinavam,
efetivamente, ao ressarcimento de despesas de viagem a serviço da empresa, os valores
despendidos pelo empregador integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
TRIÊNIOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
REMUNERAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos pelos empregados a título de triênios possuem natureza salarial,
integrando-se, portanto, à base de cálculo das contribuições previdenciárias.
BOA FÉ DO SUJEITO PASSIVO. PUNIBILIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA.
EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Por inexistência de dispositivo legal em sentido contrário, a boa fé do sujeito passivo
não é suscetível de excluir a imposição de multas por descumprimento da legislação
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 05/09/2013 (fl. 355) e apresentou recurso
voluntário em 26/09/2013 (fls. 357 a 374) sustentando: a) as despesas de transporte e de pernoite
não integram a remuneração dos empregados; b) eventualidade dos triênios pagos aos
empregados; c) indevida aplicação de multa isolada por suposta falta de declaração em GFIP; d)
comprovação documental dos fatos alegados.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das verbas lançadas em folhas de pagamento e não declaradas em
GFIP.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720084/2012-25

A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício –
arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social incidentes sobre o salário-de-contribuição a cargo do
empregado, do trabalhador avulso (art. 20); do contribuinte individual e facultativo (art. 21).
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais; e para o financiamento dos
benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (art. 22).
A empresa também é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo, devidas a
Terceiros e incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados a seu serviço.
Nos termos do art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, a empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento1.
Cabe, então, perquirir a natureza jurídica da verba lançada em folha de pagamento
e não declarada em GFIP para concluir pela composição, ou não, da base de cálculo da exação.
2. Do vale transporte
O recorrente sustenta que os valores pagos a título de despesas de transporte não
integram a remuneração e representam adiantamentos para fazer frente a reembolsos de
despesas, que se justificam em razão da atividade transportadora da empresa.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 105 a 112) que o lançamento tem como fato
gerador os levantamentos apurados em folhas de pagamentos e não declarados em GFIP , neles
incluídos os valores de vale transporte, uma vez que foram pagos em dinheiro.
1. Diferença de Vale Transporte (DT e DT1): neste levantamento se encontram
lançados os valores constantes nas folhas de pagamento, rubrica 031.
2. Vale Transporte Pago em Dinheiro (VT, VT1 e VT2): neste levantamento se
encontram lançados os valores, constantes nas folhas de pagamento, rubrica 032.
O parágraf d 9o, ín “f”, d 28 d L no 8 212/912 elenca entre as verbas
que não integram o salário de contribuição aquelas recebidas a título de vale-transporte, na
forma da legislação própria.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720084/2012-25

Através do Enunciado de Súmula no 89, o CARF consolidou o entendimento de
que a verba paga a título de auxílio-transporte (vale transporte), ainda que paga em pecúnia,
possui natureza indenizatória, e não compõe o salário de contribuição.
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Nesse sentido:
VALE TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
(Acórdão no 9202-009.047, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 21/10/2020).
Portanto, mesmo que os valores de vale transporte sejam pagos em pecúnia
não são considerados como base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Nesse ponto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para que as verbas de
Diferença de Vale Transporte (DT e DT1) e Vale Transporte Pago em Dinheiro (VT, VT1 e
VT2) sejam excluídas da base de cálculo do lançamento.
3. Dos valores lançados a título de pernoite.
Aduz o recorrente que os valores pagos a título de pernoite não integram a base de
cálculo das contribuições à seguridade social por se tratarem de adiantamentos concedidos aos
empregados, fixados em convenção coletiva, pagos apenas quando o empregado viaja e que
correspondem a diárias para viagem em percentual não superior a 50% da remuneração.
O Relatório Fiscal (fls. 105 a 112) esclarece que no levantamento Pernoite (PN,
PN1 e PN2) encontram-se lançados os valores constantes nas folhas de pagamento, rubrica 034
e, “o parágrafo 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 é taxativo quando discrimina as rubricas que
não integram o salário-de-contribuição, e entre essas rubricas não constam o Pernoite e o
Triênio, razão pela qual foram referidas rubricas consideradas como fatos geradores por esta
fiscalização”.
A DRJ manteve o lançamento sob os fundamentos de que as diárias para viagens
não estão fixadas na Convenção Coletiva de Trabalho Operacional (anexada às fls. 306 a 324) e
falta de comprovação de que as despesas de pernoite são adiantamentos de despesas de viagens,
um v z qu ub c “039 DIÁRIAS” (que também consta na folha de pagamento e não foi
incluída no lançamento) é mais apropriada para o registro das diárias de viagem.

Além disso, consignou improcedente o argumento de que tais valores não são
superiores a 50% da remuneração do empregado, uma vez qe não se comprovou que
correspondem a diárias de viagens.

2 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...) f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria;
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720084/2012-25

O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Nesse sentido, é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos
de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975).
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei.
Tão pouco pode fundamentar-se na presunção de que a rubrica DIÁRIAS parece
mais adequada para discriminar as despesas com reembolsos de pernoite. A presunção da
ocorrência do fato gerador nao inverte o ônus da prova.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Não se admite, portanto, auto de infração baseado em presunção.
O art. 28 da Lei no 8.212/91 aponta a composição do salário-de-contribuição3, e
no seu § 9o4 relaciona, entre as verbas que não o integram, as diárias para viagens que não
excedam a 50% da remuneração mensal (conforme redação vigente à época do lançamento), bem
como os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa
ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro
de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada.
Da análise da Convenção Coletiva de Trabalho Operacional (fls. 306 a 324),
verifica-se na Cláusula 8a – REEMBOLSO DE DESPESAS/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO a
previsão de reembolso das despesas com diárias, pernoite e alimentação (fls. 314 e 315):

3 Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
II - para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas
as normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da
remuneração;
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
IV - para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo a que se refere o § 5o.
4 § 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinquenta por cento) da remuneração mensal;
h) as diárias para viagens; (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017)
(...)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado
contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720084/2012-25

(...)

Assim, sendo previsão expressa do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91 que as
diárias para viagens que não excedam a 50% da remuneração mensal, bem como os valores
correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado
contratado para trabalhar em local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada (ou
seja, pernoite) não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Não obstante, o CARF possui o entendimento de que, com relação à não
incidência de contribuição previdenciária até o limite de 50% da remuneração, a procedência do
lançamento exige a individualização exata de cada empregado e sua respectiva remuneração, de
modo a permitir a verificação do limite legal, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (...).
DIÁRIAS. ISENÇÃO. NECESSIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGADOS.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720084/2012-25

O valor das diárias até 50% da remuneração é isento de contribuição previdenciária em
d s s c s s, c nf m n p çã h m n z d d ín “h” d §9o d 28 c m
o §8o do art. 28 da Lei 8.212/91.
Não prevalece o lançamento não instruído com a individualização exata de cada
empregado e sua respectiva remuneração, de modo a permitir a verificação do limite
legal.
(Acórdão no 2301-008.486, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado
em 21/01/2021).
Do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário, nesse ponto, para que as
despesas de Pernoite (PN, PN1 e PN2) sejam excluídas da base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas.
4. Dos triênios.
Com relação aos triênios, alega o recorrente tratar-se de verba paga a cada três
anos aos empregados e, inexistindo habitualidade no pagamento, não compõem a base de cálculo
das contribuições previdenciárias.
O p ág f d 9o, ín “ ”, m “7”, d art. 28 da Lei no 8.212/91 elenca, entre
as verbas que nao integram o salário de contribuição, aquelas recebidas a título de ganhos
eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
Os triênios, por sua vez, representam um adicional por tempo de serviço calculado
com base no salário pago ao empregado.
Devem, portanto, ser mantidos como base de cálculo das contribuições
previdenciárias, uma vez que não representam ganhos eventuais e abonos expressamente
desvinculados do salário.
Nesse mesmo sentido, entende o CARF que, “tendo em vista que de acordo com a
lei, só os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, ou seja,
decorrentes de lei, não integram o salário de contribuição. Neste caso, as parcelas constantes
do auto de infração, integram o salário de contribuição dos segurados da previdência social,
sendo devida a contribuição previdenciária patronal sobre as mesmas” (Ac dã no 2301-
007.230, Sessão de 2 de junho de 2020).
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
5. Da multa de ofício
Alega o recorrente que é indevida a cobrança da multa pela falta de declaração em
GFIP junto ao lançamento da obrigação principal.
O auto de infração foi lavrado para cobrança de contribuições previdenciárias,
acrescidas de juros, multa de mora e multa de ofício.
A multa de ofício de 75% encontra fundamento nos arts. 35-A da Lei no 8.212/91
e 44, I, da Lei no 9.430/97, com a redação dada pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009 e não se confunde com a multa decorrente do descumprimento de obrigação
acessória.
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720084/2012-25

Esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas.
O contribuinte fica sujeito à penalidade administrativa de multa, calculada na
forma dos arts. 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5o, combinado com o 92 da Lei n.° 8.212/91.
A Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no
11.941/2009, promoveu alterações com relação às multas de mora, de oficio e decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, nos seguintes termos:
Multa pelo não recolhimento nos prazos previstos na legislação - multas de oficio
previstas no artigo 44 da Lei n° 9430/1996, conforme determinação do artigo 35-A da
Lei n° 8212/1991, com redação da Lei 11941/2009;
Multa pelo descumprimento de obrigações acessórias em relação A GFIP - artigo 32-A
da Lei n° 8212/1991, com redação da Lei 11941/2009.
A multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
E, por f ç d 106, II, ‘c’, d CTN, n v g s çã d v s p c d
processos não definitivamente julgados.
Disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF 119. Súmula CARF no 119: No caso de multas por descumprimento de obrigação
principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre
a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Acórdão no 9202-008.699, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci,
Publicado em 13/07/2020).
O lançamento foi realizado com a devida comparação de multas, conforme consta
no SAFIS – Comparação de Multas (fls. 113 e 114).
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.457 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720084/2012-25

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir as rubricas a) Diferença de Vale Transporte (DT e DT1); b) Vale
Transporte Pago em Dinheiro (VT, VT1 e VT2) e; c) Pernoite (PN, PN1 e PN2) da base de
cálculo do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital